Tribunal: TJMT
Processo: 1035526-19.2023.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035526-19.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DHEMERSON PEREIRA - CPF: 931.062.701-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLIANE PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 032.799.371-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE COCAÍNA E PASTA BASE. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
: Recurso de
Apelação
C
riminal interpost
o
contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), com pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 680 dias-multa, após apreensão de porções de cocaína e pasta base em local conhecido como ponto de tráfico.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir
:

1
. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante, laudos periciais e depoimentos policiais coerentes e harmônicos entre si.

2
. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, têm valor probante, especialmente quando
corroborados por outros elementos de prova.

3
.
A
s circunstâncias que envolveram a apreensão dos entorpecentes, notadamente o local reconhecido como ponto de intenso comércio ilícito, a forma de fracionamento
e o modo de acondicionamento
, revelam de forma objetiva e segura a destinação dos materiais à atividade de traficância.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:
"
O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório, constitui elemento idôneo para fundamentar decreto condenatório por tráfico de drogas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 262.582/RS; TJMT - Enunciado Orientativo n. 8 (IUJ 101532/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de Apelação Criminal interposto

por
DHERMERSON PEREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis (
MT
)
que
, julgando parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou

o apelante p
ela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006
, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
(Id.
322971004
)
.

Em suas razões,
Dhemerson
pugnou p
ela reanálise das provas visando a possibilidade de absolvição
da prática delitiva
(Id.
322971018
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento
do recurso de apelação
(Id.
322971020
).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
o
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, é pelo desprovimento
do recurso defensivo
, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau (Id.
330031877
).

É o relatório.

V
O T
O

R
E L
A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes

os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
d
o

apelo

defensivo.

Passo
à
análise.

a)
Do pleito de absolvição do
acusado
Dhemerson
Pereira
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06:

A Defensoria Pública, com fundamento no exercício de autodefesa praticado pelo réu, requereu a reanálise do conjunto probatório, almejando a absolvição do acusado.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
322970389 – p. 10
); Boletim de Ocorrência (Id.
322970389
– p.
11-14
);
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 322970389 – p. 15); T
ermos de Depoimentos (Id.
322970389
– p.
17-23
); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
322970389
– p.
24-26
; P. 32-34
)
; Laudo Pericial (Id. 322970389 – p. 51-57); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 130638773 – p. 87; p. 92)
, além das declarações colhidas em ambas as fases
da persecução penal.

No que
pertine

à
autoria
,
as provas produzidas
nos autos durante a fase inquisitorial e
ratificadas
na instrução criminal
são suficientes para comprovação
da prática delitiva pelo acusado
, especialmente
os
depoimento
s
dos policiais militares que realizaram o flagrante.

Sob o crivo do contraditório, foram ouvidos Wellington Alves da Silva e Henrique de
Labio
Silveiro, Policiais Militares que atuaram na prisão em flagrante do acusado.

O policial militar Henrique declarou não se recordar dos detalhes da ocorrência, apenas afirmou que o local da prisão do acusado é conhecido como
Cracolândia
e que, naquela área,
há a presença frequente de usuários e traficantes.

Por outro lado, ao ser perguntado sobre os fatos, o policial militar Wellington Alves da Silva narrou:

Que realizávamos o patrulhamento em uma região que é conhecida pelo tráfico de drogas. Que é um beco escuro no final da rua. Que na ocasião, encontravam esses dois indivíduos, esse casal no beco escuro, sentados no sofá. Que de longe percebemos que o indivíduo tinha uma tornozeleira no pé, no entanto, ela estava desligada. Que nos aproximamos para averiguar a situação, os dois se levantaram rapidamente e tentaram se evadir da abordagem da polícia. Que fizemos a revista. Que chamamos o apoio de uma policial feminina para realizar a abordagem na mesma.
Que se não me engano, no bolso dele foi encontrado uma quantia, não me retorno o tanto. Que escondido no sofá, no canto do sofá velho, tinha as porções de cocaína e pasta base de cocaína. Que ele foi preso nessa ocasião e, depois de uma semana que ele foi posto em liberdade, a guarnição logrou êxito em prender ele no mesmo local, traficando novamente. (...) Que ficou claro a traficância pelo
Dhemerson
.
(Trecho das Declarações do Policial Militar Wellington Alves – Id.
322971006
)
(grifos meus)

Embora o policial militar Henrique tenha afirmado não se recordar dos fatos em juízo, consta
n
os autos o seu depoimento prestado perante a autoridade policial,
ocasião que

ratificou na íntegra o depoimento apresentado pelo policial militar Wellington.

Vejamos:

Que o depoente e ratifica na íntegra o depoimento do condutor PM-Wellington Alves da Silva, tendo em vista que participou do atendimento da referida ocorrência (Id. 322970389 – p. 20).

Portanto, concluo que a autoria delitiva está confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelo depoimento do policial militar que realizou o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, colhidos perante a Autoridade Policial e sob o crivo do contraditório, demonstram uniformidade quanto aos fatos apurados.
Todos foram uníssonos ao afirmar que a abordagem se deu não apenas por se tratar de área reconhecidamente utilizada para a prática de tráfico e consumo de entorpecentes, mas também pelo fato de o réu estar utilizando tornozeleira eletrônica, a qual se encontrava desligada, circunstância que motivou a intervenção policial
.

A abordagem culminou na apreensão
de 9 (nove) porções de
cocaína
e
4 (quatro) porções de
pasta base
de cocaína já

preparad
as
para comercialização
.

Ressalto que o depoimento dos Policiais Militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Sobre
o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Assim
, estando comprovado que a apelante guardava os entorpecentes apreendidos com a finalidade de entrega ou venda para consumo de terceiros, não se vislumbra a possibilidade de absolvição.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Dhemerson
Pereira
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025